Tribunal: TJSP
Processo: 0015127-91.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por inocorrência do delito ou por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução do prazo da suspensão para dirigir em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Reconhecimento de prescrição que prejudica o mérito.
Condenado, ao final, pelo art. 302, da Lei 9.503/97, à

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por inocorrência do delito ou por insuficiência probatória. Alternativamente, a redução do prazo da suspensão para dirigir em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Reconhecimento de prescrição que prejudica o mérito.
Condenado, ao final, pelo art. 302, da Lei 9.503/97, à pena de 02 anos de detenção e 01 ano de suspensão do prazo para dirigir veículo automotor, pena esta que, pelo art. 109, V, do CP prescreve em 04 anos. Assim, entre a data do recebimento da denúncia (sumariamente, em 09/09/2009 – fls. 88 e definitivamente em 15/06/2010 – fls.101) e a data da publicação da sentença – 16/06/2016 – fls. 266, inexistindo suspensão do prazo prescricional, já efetivamente superados os quatro anos exigidos para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – art. 107, IV, c.c. 109, V e 110, §1o, todos do Código Penal.

Reconhecida prescrição, com extinção de punibilidade, prejudicado exame de mérito.